Tribunal: TJSP
Processo: 1003078-31.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003078-31.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GNIC
TRATAMENTO DE METAIS LTDA, é apelado 4 ASES COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003078-31.2018.8.26.0009 -Voto no
2
Voto no 38004
Apelação no 1003078-31.2018
Apelante: Gnic Tratamento de Metais Ltda.
Apelado: 4 Ases Comércio de Tintas Ltda.
Embargos à execução - ausência de prova do recebimento
de notificação extrajudicial para os fins do art. 202,IV do
CPC - interrupção da prescrição não verificada - execução
distribuída após o transcurso do prazo prescricional -
embargos acolhidos - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por GNIC TRATAMENTO
DE METAIS LTDA. à execução contra si intentada por 4 ASES COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA. buscando a desconstituição da dívida objeto de cobrança. Ao
relatório de fls. 143, acrescenta-se que os embargos foram julgados improcedentes.
Apelou o embargante, alegando falta de comprovação do recebimento da notificação
extrajudicial, ocorrência de prescrição. Com contrarrazões, subiram os autos a este
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, efetivamente, o documento de
fls. 36 não é suficiente para provar o recebimento da notificação extrajudicial enviada
pela embargada à embargante, pois apenas demonstra a postagem de correspondência
registrada, sem trazer o respectivo comprovante de entrega.
Dessa forma, não se vislumbra a inequívoca notificação
extrajudicial da apelante, para os fins do art. 202,IV da lei de rito, e a consequente
interrupção do prazo prescricional, em que pese o entendimento esposado pelo MM.
Juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003078-31.2018.8.26.0009 -Voto no
3
Por outro lado, o art. 206, §3o,VIII do Código Civil estabelece
o prazo prescricional de 3 anos para “haver o pagamento de título de crédito, a
contar do vencimento”.
Considerando os vencimentos das duplicatas objeto do pedido
inaugural, ou mesmo a data dos protestos (fls. 26/32), a pretensão executiva já estava
prescrita na data da distribuição da execução, em 20/07/2012 (fls. 13).
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
de acolher os embargos, reconhecendo-se a prescrição, julgando-se extinta a
execução, e condenando-se a embargada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
já observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator